Tribunal: STF
Processo: RE 115351
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-20
Data de publicação: 1988-05-20

Ementa:
I.C.M.. ISENÇÃO RECONHECIDA PERANTE A LEI ESTADUAL E SUBSISTENTE
APÓS O ADVENTO DA EMENDA N. 23 DE 1983, QUE, AO ACRESCENTAR O
PARAGRAFO 11 AO ART. 23 DA CONSTITUIÇÃO, EDITOU NORMA DE
EXPLICITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO ESTADO E NÃO REGRA DE INSTITUIÇÃO
DIRETA DE IMPOSTO OU PROIBITIVA DE ISENÇÃO. PRECEDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL (RE 114.296).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.